Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800445-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BATISTELA & CIA. LTDA - ME, MARENITA DA SILVA BATISTELA, ANDREA BATISTELA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE E ILIQUIDEZ. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEPÓSITO VIA ORIGINAL. PROCESSO DIGITALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BATISTELA & CIA. LTDA – ME, MARENITA DA SILVA BATISTELA e ANDREA BATISTELA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, a qual rejeitara exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os agravantes alegam que a Cédula de Crédito Bancário seria inexequível, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como por vícios de inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004, além da ausência de apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir:

i. se a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução carece de liquidez por derivar de contrato de abertura de crédito rotativo;

ii. se há inconstitucionalidade nos artigos 26 a 45 da Lei 10.931/2004, que instituíram a Cédula de Crédito Bancário;

iii. se é indispensável a apresentação da via original da cédula no processo eletrônico, diante do princípio da cartularidade;

iv. se a insistência na tese de ausência de liquidez configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR, repetitivo) firmou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, inclusive para operações de abertura de crédito, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores.

No caso, a cédula não representa crédito rotativo, mas renegociação de dívida consolidada (saldo devedor de R$ 107.800,03, oriundo de dois contratos anteriores), constando valor total, encargos incidentes (TR, taxa de 1,5% a.m. e 19,56% a.a.), número de parcelas, valores individualizados e prazos de vencimento, atendendo aos requisitos de liquidez e exigibilidade.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004 não foi acolhida, pois ausente vício de iniciativa ou no processo legislativo.

Quanto à apresentação da via original da cédula, trata-se de inovação recursal, não arguida no agravo de instrumento, e, ademais, em processo digitalizado não há como aferir se o documento é cópia ou original, incumbindo ao agravante provar eventual ausência de depósito (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A insistência na tese de ausência de liquidez, contrária à prova dos autos e à jurisprudência consolidada, pode caracterizar litigância de má-fé (art. 80, II e VII, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese: A Cédula de Crédito Bancário emitida para consolidar renegociação de dívida, contendo valor da operação, encargos, número e valor das parcelas e prazos de vencimento, ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial válido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Dispositivos legais: CPC, arts. 373, I; 783; 784, XII; 803, I; 1.021; 80, II e VII. Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º, I e II.

Precedentes: STJ, REsp 1.291.575/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, repetitivo, DJe 02/09/2013); REsp 1.291.175/PR.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (
Id 18985303) manejado por
BATISTELA & CIA. LTDA - ME. E OUTROS
contra decisão monocrática (Id 18579690) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento dos agravantes.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, que julgou
improcedente
exceção de pré-executividade manejada na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000281-15.2016.8.14.0006
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
.

Nas razões do Agravo Interno, os agravantes reiteram integralmente as razões da exceção de pré-executividade, afirmando a ilegitimidade do título que fundamenta a execução promovida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Alegam que a execução tem por base Cédula de Crédito Bancário que, na verdade, representa contrato de abertura de crédito rotativo, modalidade que não permite identificar de imediato a quantia supostamente devida, em afronta ao art. 803, I, do CPC.

Argumentam que, para ostentar força executiva, a Cédula de Crédito Bancário deve vir acompanhada de conta gráfica detalhada, com indicação do valor liberado, do montante efetivamente utilizado, das amortizações, encargos incidentes e critérios de cálculo, conforme exigem os incisos I e II do § 2º do art. 28 da Lei 10.931/2004. Sem tais elementos, o título não poderia ser reputado certo e líquido.

Sustentam que, no caso concreto, o banco recorrido ajuizou a execução sem observar esses requisitos legais, lançando de forma unilateral encargos, despesas e juros, o que inviabiliza a verificação do débito e compromete o direito de defesa das agravantes.

Aduzem a inconstitucionalidade dos artigos 26 a 45 da Lei n. 10.931/2004, por vício de iniciativa legislativa, uma vez que incluíram, no bojo de diploma destinado a regular patrimônio de afetação em incorporações imobiliárias, dispositivos que criaram a Cédula de Crédito Bancário, sem a necessária pertinência temática, em ofensa ao devido processo legislativo.

Invocam a ausência de apresentação do título original, em afronta ao princípio da cartularidade, ressaltando que a eventual circulação da cártula poderia ensejar duplicidade de cobrança, o que reforça a nulidade da execução.

Por fim, alegam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.291.175/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, consolidou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário só ostenta exequibilidade quando acompanhada de demonstrativo claro e detalhado dos valores efetivamente utilizados.

Em razão do exposto, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão monocrática agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da execução em razão da inexistência de título executivo válido, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 19547024.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento dos agravantes, mantendo a decisão do juízo de origem, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou-se no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013).

No caso dos autos, diversamente do que sustentam os agravantes, a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução não decorre de contrato de abertura de crédito rotativo, mas de
renegociação de dívida já existente
, cujo saldo devedor foi devidamente consolidado. Consta expressamente da cártula que a renegociação abrangeu os contratos
BB Giro Empresa 184606471 (R$ 50.000,00 – saldo devedor R$ 55.649,88)
e
BB Giro Empresa 184608082 (R$ 50.000,00 – saldo devedor R$ 52.150,15)
, resultando no valor executado de
R$ 107.800,03
.

Além disso, a própria cédula descreve de forma clara e precisa os elementos essenciais da obrigação:

·

Valor da operação
: R$ 107.800,03;

·

Parcelamento
: 95 prestações de R$ 1.139,08 e a 96ª no valor de R$ 1.138,11;

·

Vencimento da 1ª parcela
: 15/05/2015;

·

Vencimento da última parcela
: 15/04/2023;

·

Encargos financeiros
: Taxa Referencial (TR) como encargo básico; taxa efetiva de 1,5% ao mês e 19,56% ao ano;

·

Data-base para débito
: todo dia 15 de cada mês.

Tais elementos evidenciam a presença dos requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade
do título executivo, conforme exigem os artigos 783 e 784, XII, do CPC, bem como o art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

Portanto, não há que se falar em inexequibilidade ou iliquidez da cédula, pois o montante exequendo está claramente descrito, acompanhado de encargos, prazo e condições de pagamento, afastando qualquer alegação de nulidade.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade dos artigos 26 a 45 da Lei nº 10.931/2004, que instituíram a Cédula de Crédito Bancário a partir da conversão da Medida Provisória n. 2.160-25/2001, a insurgência não merece guarida. Entendo que a inclusão da disciplina da Cédula de Crédito Bancário no texto legal não caracteriza vício de iniciativa nem afronta ao princípio da pertinência temática, tratando-se de matéria conexa ao objeto da medida provisória e inserida no âmbito da política legislativa autorizada ao Poder Executivo. Assim, não se verifica qualquer inconstitucionalidade formal ou material, razão pela qual a arguição deve ser rejeitada.

Cumpre registrar, ainda, quanto à alegação de necessidade de apresentação da via original da cédula, que tal ponto não foi suscitado nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal insuscetível de conhecimento em sede de agravo interno. Ademais, tratando-se de processo em meio digital, não há como aferir, a partir dos autos eletrônicos, se o documento apresentado pelo banco corresponde à cópia ou ao original do título, sendo certo que o ônus de provar a ausência do depósito do título executivo recai sobre o recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, é preciso ressaltar que a insistência dos agravantes na tese de inexistência de liquidez, já afastada e em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pode ensejar a aplicação das penalidades por litigância de má-fé (art. 80, II e VII, do CPC), por alterar a verdade dos fatos e provocar incidente manifestamente infundado.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Belém, 07/10/2025